Tribunal: TJES
Processo: 5046008-39.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046008-39.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: MARCO HENRIQUE FONTANA PINTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. SUCESSÃO DE FALHAS OPERACIONAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente ação indenizatória movida por passageiro em razão de atraso e cancelamento de voos no trajeto Fortaleza/Vitória, com escala no Rio de Janeiro. A decisão condenou a requerida a restituir R$185,00, a título de danos materiais, e a pagar R$10.000,00, a título de danos morais.

2.A empresa aérea sustenta excludente de responsabilidade por fortuito externo (condições climáticas) e fortuito interno (problema técnico), afirmando ter prestado assistência adequada e requerendo, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a responsabilidade da transportadora diante da ocorrência de fortuitos interno e externo e das falhas na assistência ao consumidor; e (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC (art. 14), que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor.

5. Ainda que o primeiro atraso decorra de condições climáticas adversas (fortuito externo), a sequência de falhas subsequentes — ausência de adequada assistência, cancelamento do voo remarcado por problema técnico e informação equivocada quanto a novo embarque — evidencia prestação defeituosa do serviço.

6. O fortuito interno, ligado à manutenção da aeronave e aos sistemas operacionais da empresa, não afasta a responsabilidade civil.

7. O dano moral é in re ipsa, decorrente da desorganização e do tratamento inadequado ao passageiro, que suportou sucessivos transtornos e longas esperas.

8. O valor fixado em R$10.000,00 mostra-se excessivo frente às circunstâncias do caso concreto, impondo-se a redução para R$ 6.000,00 (seis mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantida a condenação pelos danos materiais e demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“A transportadora aérea responde objetivamente por falhas na prestação do serviço e por fortuitos internos, sendo devida a indenização por dano moral quando o passageiro é submetido a cancelamentos sucessivos e assistência deficiente, configurando violação à confiança e ao dever de segurança do consumidor.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5046008-39.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A

RECORRIDO: MARCO HENRIQUE FONTANA PINTO

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. SUCESSÃO DE FALHAS OPERACIONAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente ação indenizatória movida por passageiro em razão de atraso e cancelamento de voos no trajeto Fortaleza/Vitória, com escala no Rio de Janeiro. A decisão condenou a requerida a restituir R$185,00, a título de danos materiais, e a pagar R$10.000,00, a título de danos morais.

2.A empresa aérea sustenta excludente de responsabilidade por fortuito externo (condições climáticas) e fortuito interno (problema técnico), afirmando ter prestado assistência adequada e requerendo, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a responsabilidade da transportadora diante da ocorrência de fortuitos interno e externo e das falhas na assistência ao consumidor; e (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC (art. 14), que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor.

5. Ainda que o primeiro atraso decorra de condições climáticas adversas (fortuito externo), a sequência de falhas subsequentes — ausência de adequada assistência, cancelamento do voo remarcado por problema técnico e informação equivocada quanto a novo embarque — evidencia prestação defeituosa do serviço.

6. O fortuito interno, ligado à manutenção da aeronave e aos sistemas operacionais da empresa, não afasta a responsabilidade civil.

7. O dano moral é in re ipsa, decorrente da desorganização e do tratamento inadequado ao passageiro, que suportou sucessivos transtornos e longas esperas.

8. O valor fixado em R$10.000,00 mostra-se excessivo frente às circunstâncias do caso concreto, impondo-se a redução para R$ 6.000,00 (seis mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantida a condenação pelos danos materiais e demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“A transportadora aérea responde objetivamente por falhas na prestação do serviço e por fortuitos internos, sendo devida a indenização por dano moral quando o passageiro é submetido a cancelamentos sucessivos e assistência deficiente, configurando violação à confiança e ao dever de segurança do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização
proposta por
MARCO HENRIQUE FONTANA PINTO
em face da
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, na qual o autor afirma ter adquirido passagens aéreas junto à requerida para o trajeto Fortaleza/Vitória, com escala no Rio de Janeiro (Galeão), em 27 de outubro de 2024.

Alega que, devido às condições climáticas em Vitória, o voo arremeteu e foi redirecionado de volta ao Galeão. No Rio, aduz que fez longa fila por mais de três horas (20h30 às 23h30) para obter assistência, receber vouchers de hospedagem, alimentação (R$ 40,00) e transporte, mas optou por permanecer no aeroporto, considerando o horário do voo remarcado (6h45 do dia 28/10).

Informa que o voo do dia 28/10 foi cancelado por problemas técnicos. Posteriormente, recebeu um e-mail de remarcação (voo às 14h30), contudo, ao se dirigir ao balcão, foi informado que seu nome não constava na lista devido a um "erro de sistema".

Diante da sequência de falhas e da assistência inconveniente, afirma ter arcado com R$185,00 para descanso e alimentação.

Em contestação (ID 14532253), a ré sustentou excludente de responsabilidade (caso fortuito/força maior) devido ao clima e, posteriormente, ao problema técnico, negando os danos morais.

A sentença (ID 14532256) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$185,00 (cento e oitenta e cinco reais), com juros de mora pela SELIC desde a data do desembolso, por se tratar de obrigação contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento.

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Irresignada, a companhia aérea interpôs Recurso Inominado (ID 14532258), reiterando as teses de excludente de responsabilidade e afirmando que prestou a assistência devida. Pugnou pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Além disso, alega que não pode ser responsabilizada por um problema técnico que impediu a decolagem da aeronave e que providenciou a reacomodação da parte recorrida em voo mais próximo na expectativa de minorar os efeitos negativos decorrentes do atraso do voo contratado.

Assim, pugna pela reforma da sentença para afastar às indenizações deferidas. Subsidiariamente requer a redução do valor fixado pelos danos morais.

Nas contrarrazões (ID 14532260), o autor objetiva a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Passando ao exame do mérito, entendo pela
reforma parcial
do julgado..

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, notadamente a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

A recorrente não logrou êxito em provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. A alegação de manutenção extraordinária da aeronave não exclui a responsabilidade, pois configura fortuito interno, derivada do risco da atividade de transporte aéreo.

O primeiro evento (condições climáticas) é, de fato, fortuito externo. No entanto, a responsabilidade é causada pelo surgimento de
falhas na prestação de assistência
e nos eventos subsequentes. O autor foi submetido a uma sucessão de falhas:

Longa espera (mais de 3h) por assistência no Galeão;

Cancelamento do voo remarcado, desta vez por problemas técnicos (fortuito interno);

Informação equivocada por e-mail sobre um terceiro voo ("erro de sistema").

Essa sequência de fatos demonstra o serviço defeituoso e o descaso com o consumidor, ultrapassando o mero dissabor e configurando o dano moral
in re ipsa
.

No que tange ao quantum reparatório, este tem duplo caráter: sancionador e esmagador, no sentido de impelir a empresa à mudança de atitudes que garantem a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos à geração de danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte recorrente, sendo necessária a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir uma linha da lógica do razoável.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo só deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifica-se que foi arbitrado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro à razoabilidade. Assim, considerando a situação vivenciada pelo autor, entendo pela minoração para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), adequados face às especificações do caso concreto, atendendo aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença, para minorar o valor do dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros e correção monetária a contar da data da sentença, na forma do art. 406, do Código Civil.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)